Tribunal: STF
Processo: HC 248401
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 954.641/ES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 10 anos e 8 meses de reclusão. Colhe-se da ementa: 



    [...]



    1. Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório, pois a materialidade está evidenciada pela apreensão das drogas, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo de exame químico definitivo (02 porções de crack 46,6 gramas; e 03 porções de cocaína 151,2 gramas), e a autoria dos crimes imputados aos apelantes encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre as negativas do réu Alessandro, mormente quando confirmadas pela confissão do corréu Paulo. 



    2. A associação organizada, estável e permanente entre os acusados é derivada dos elementos coligidos no contexto probatório, mormente da prova oral, tendo sido apreendidos diversos apetrechos comumente utilizados no tráfico exercido pelos acusados por, pelo menos, seis meses, com nítida divisão de tarefas, elementos que denotam clara e concretamente o grau de envolvimento e comprometimento dos réus com a atividade ilícita, com grau de organização.



    [...]



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal estadual, pendente de julgamento, assim como impetrou Habeas Corpus, também na Corte local, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A Corte de origem, ao denegar a ordem, consignou o seguinte: 



    "Adentrando à questão central da presente impetração, ressalto que se trata de habeas corpus no qual se postula, na prática, a concessão de efeito suspensivo à ação de Revisão Criminal de nº 5011473-59.2024.8.08.0000, que foi distribuída à relatoria do e. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, e que será julgada pelas Câmaras Criminais Reunidas. O andamento do citado processo informa conclusão à d. Procuradoria de Justiça, última fase da instrução processual, o que indica proximidade da data de seu julgamento. 



    Além disso, verifica-se inviável o acolhimento da pretensão que objetiva o recolhimento do mandado de prisão expedido para início do cumprimento da pena do ora paciente, o que, na presente hipótese, resultaria na suspensão dos efeitos de condenação transitada em julgado nos autos originários. 



    No mesmo sentido, a d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer manifestou que “o ajuizamento da revisão criminal não obsta a execução definitiva da pena, por ausência de efeito suspensivo”. 



    Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ “o ajuizamento de revisão criminal não importa em interrupção da execução definitiva da pena, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo” (AgRg no HC n. 841.489/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). 



    Além disso, o debate deste tipo de matéria não está sendo realizado na via adequada, sendo nítida a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal que, inclusive, já foi ajuizada, distribuída e se encontra tramitando, e na qual se postulam as mesmas teses" 



    Da análise do excerto, verifica-se que o entendimento firmado pela instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ação de revisão criminal não possui efeito suspensivo capaz de impedir a execução de sentença condenatória transitada em julgado. 



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: entendendo ter havido uma grande injustiça [na condenação], ajuizou Revisão Criminal junto ao TJES, produzindo novas provas, contemporâneas aos fatos, notadamente atas notariais, contratos com firma reconhecida à época, e outros documentos, com o intuito de provar que não teve nenhuma participação no fato criminoso [...], de modo que o reconhecimento da associação se perfez em ato de pura e manifesta ilegalidade. Assim, requer a concessão da ordem, para suspender a ordem de prisão para início do cumprimento da pena pelo impetrante [...], ao menos até o julgamento da revisão criminal ajuizada. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente